Tribunal: TJSP
Processo: 1500976-83.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio – Sentença condenatória, pelo art. 157, § 1o, do Código Penal – regime inicial semiaberto.
Recurso da Defesa buscando desclassificação para o delito de furto, na modalidade tentada, e modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Réu confesso na fase extrajudicial, e que

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio – Sentença condenatória, pelo art. 157, § 1o, do Código Penal – regime inicial semiaberto.
Recurso da Defesa buscando desclassificação para o delito de furto, na modalidade tentada, e modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Réu confesso na fase extrajudicial, e que alterou a versão em juízo, negando a prática de violência física contra a ofendida. Negativa em juízo que está isolada nos autos. Vítima que narrou ter sido empurrada pelo réu, que não devolveu o aparelho celular subtraído. Testemunha presencial que corroborou o relato da ofendida – impossibilidade de desclassificação para o crime de furto – precedente do C. Superior Tribunal de Justiça – Réu que se valeu de violência para assegurar a detenção do objeto roubado, nos moldes do § 1o, do art. 157, do Código Penal – Roubo impróprio consumado – inversão da posse - Condenação de rigor.
Dosimetria – pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, compensação entre as circunstâncias atenuante da confissão (extrajudicial, e retratada em juízo) com a agravante da reincidência, a despeito do disposto no art. 67, do Código Penal. Ausência de recurso Ministerial. Sem alteração na terceira fase.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que não há recurso Ministerial buscando modificação.
Não cabimento de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso da Defesa improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500976-83.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
JEFERSON FORMIGARI FAGUNDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo da Defesa, e mantiveram a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-83.2019.8.26.0545 -Voto no 10.825
2
Voto no 10.825
Apelação no 1500976-83.2019.8.26.0545
Comarca: Bragança Paulista 1a. Vara Criminal
Apelante: Jefferson Formigari Fagundes (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Roubo impróprio Sentença condenatória,
pelo art. 157, § 1o, do Código Penal regime inicial semiaberto.
Recurso da Defesa buscando desclassificação para o delito de
furto, na modalidade tentada, e modificação do regime inicial de
cumprimento de pena para o aberto.
Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante Réu
confesso na fase extrajudicial, e que alterou a versão em juízo,
negando a prática de violência física contra a ofendida. Negativa
em juízo que está isolada nos autos. Vítima que narrou ter sido
empurrada pelo réu, que não devolveu o aparelho celular
subtraído. Testemunha presencial que corroborou o relato da
ofendida impossibilidade de desclassificação para o crime de
furto precedente do C. Superior Tribunal de Justiça Réu que se
valeu de violência para assegurar a detenção do objeto roubado,
nos moldes do § 1o, do art. 157, do Código Penal Roubo
impróprio consumado inversão da posse - Condenação de rigor.
Dosimetria pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase,
compensação entre as circunstâncias atenuante da confissão
(extrajudicial, e retratada em juízo) com a agravante da
reincidência, a despeito do disposto no art. 67, do Código Penal.
Ausência de recurso Ministerial. Sem alteração na terceira fase.
Regime inicial semiaberto mantido, eis que não há recurso
Ministerial buscando modificação.
Não cabimento de substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos e sursis, por ausência de preenchimento dos
requisitos legais.
Recurso da Defesa improvido.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 113/119, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Nicole de almeida Campos Leite Colombini, que ora se adota,
acrescento que Jefferson Formigari Fagundes foi condenado à pena de 04 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no
art. 157, § 1o, do Código Penal.
Foi vedado o recurso em liberdade.
1 Fls. 120: Sentença publicada aos 27.11.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-83.2019.8.26.0545 -Voto no 10.825
3
Não houve recurso Ministerial.
Inconformado, apelou o réu. Busca a desclassificação para o
delito de furto, na modalidade tentada, e a modificação do regime inicial de cumprimento
de pena para o aberto (fls. 142/151).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 155/156, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 168/173).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 05 de agosto de 2019, por
volta de 18:00 horas, na Rua Clemente Ferreira, centro, comarca de Bragança Paulista,
Jefferson Formigari Fagundes2 subtraiu para si, um telefone celular Motorola G6,
avaliado em R$ 2.000,00, da vítima Jamille Nayara Candido de Souza, empregando
violência física a fim de assegurar a impunidade e a detenção da coisa.
Segundo o apurado, o denunciado se aproximou da vítima,
que caminhava pelo local com o celular em mãos. Ato contínuo, o denunciado foi para
cima de Jamille, arrancando o celular de suas mãos, e fugindo na sequência.
Todavia, a vítima conseguiu alcançar o denunciado, e ele,
2 21 anos completos (27.10.2017), serralheiro, 1ao grau incompleto, união estável fls. 10. Atualmente não
usa drogas; desempregado; já foi processado por tráfico de drogas (fls. 19).
Registros criminais (fls. 36/38- egresso):
Processo 832/16 (suspenso pelo art. 366, CPP, voltou a ter andamento, pelos arts. 329 e 331, CP), Processo
8658/16 (roubo denunciado suspenso pelo art. 366, CPP),
Processo 21618/2017 (art. 33, lei de drogas condenado definitivamente, com trânsito em julgado para a
defesa em 29.11.2018 fls. 39),
Termo circunstanciado em Bragança Paulista por ameaça (prescrito fls. 40)
Procedimentos na Vara da Infância e Juventude (07) fls. 42/43

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-83.2019.8.26.0545 -Voto no 10.825
4
ainda, empregou violência física contra ela, empurrando-a contra o muro de uma das casas.
Ocorreu que, clamando por ajuda, Jamille chamou a atenção
de transeuntes, que conseguiram, por fim, imobilizar o denunciado.
Jefferson, ao perceber que seria capturado, lançou o aparelho
ao solo. Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e ao denunciado foi dada voz de
prisão.
O denunciado, em sede policial, confessou a prática do
delito, bem como a utilização posterior de violência física para assegurar sua impunidade.
A denúncia foi recebida em 14.08.2019 (fls. 67/68)
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 13/14), em consonância com toda a prova oral amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Narra o boletim de ocorrência que Policiais Militares
apresentaram o réu em delegacia, onde também se fizeram presentes a vítima e duas
testemunhas civiis. Narrou a vítima que caminhava pelo local com o celular na mão, o réu
veio em sentido contrário e se aproximou repentinamente, tentou arrancar o celular de sua
mão, segurou o aparelho, mas o réu a empurrou contra um muro e saiu correndo; gritou por
socorro e dois rapazes pegaram o roubador, o qual arremessou o celular no chão. A vítima
sofreu ferimentos no braço ao ser empurrada contra o muro (fls. 11).
O condutor da prisão em flagrante foi Daniel Moriah Silva
Matos, que narrou que trabalha perto do local dos fatos, e soube que uma moça tinha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-83.2019.8.26.0545 -Voto no 10.825
5
roubada nas redondezas e que o roubador estava em fuga, então, de posse da informação da
rota do ladrão, subiu o escadão e ali encontrou seu conhecido Paulo Roberto Martins
Galdino e a vítima. A partir daí, seguiu junto com o Paulo a procura do ladrão e nisso veio
um rapaz com moto, com o celular da vítima na mão, dizendo que o ladrão o tinha jogado
na rua e seguido pela Rua Clemente Ferreira. Então, com a ajuda de dois motoqueiros
foram para lá e localizaram o réu 'mocozado' (sic) entre veículos estacionados e o
imobilizaram. Minutos depois, chegou a viatura da Polícia Militar (fls. 06).
A testemunha Paulo Roberto Martins Galdino narrou que viu
a moça correndo atrás do réu, gritando e pedindo ajuda. Saiu do carro e foi auxiliá-la, a
moça tinha parado na escadaria, sem fôlego, e ela disse que tinha sido roubada e que o
ladrão tomou aquele sentido, em fuga, enquanto subia o escadão, viu seu conhecido Daniel
que vinha em seu aixílio. Na perseguição, surgiu um rapaz de moto com o celular da moça
na mão, dizendo que o ladrão havia jogado na rua e seguido para a Rua Clemente Ferreira.
Então, junto com dois motoqueiros foram para lá e viram o réu 'mocozado' (sic) entre os
carros estacionados, Daniel foi até ele e o imobilizou. Minutos após, a Polícia Militar
chegou (fls. 07).
Em delegacia, a vítima narrou que o réu arrancou o celular de
sua mão violentamente, tentou fugir, então 'grudou' nele por trás, no pescoço, iniciando
uma luta corporal entre ambos, mas ele se desvencilhou e fugiu pelo 'escadão', correu atrás
dele por um tempo, mas lhe faltou fôlego, vieram dois rapazes, que perceberam sua aflição
e começaram a perseguir o réu e o pegaram na Rua Clemente Ferreira, sendo que foi ao
local, lá estava seu celular, e o réu detido. Reconheceu o detido (fls. 08).
Preso em flagrante e interrogado na fase inquisitiva, o réu
disse que viu a moça caminhando com o celular na mão e resolveu pegar para vender 'e
comprar fralda para o filho que vai nascer. A moça reagiu e teve que tomar o celular à
força e empurrá-la contra a parede, mas algumas pessoas o seguraram e chamaram a
Polícia. Não usou arma. Ela reagiu ' teve de agredir ela com empurrões'. (fls. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-83.2019.8.26.0545 -Voto no 10.825
6
Note-se que esta versão do réu, que serviu até como
circunstância atenuante de sua pena, como se verá adiante, é muito clara no sentido de que
o réu 'teve de agredir a vítima com empurrões', porque 'ela reagiu'. Tal relato, por si só,
afasta a possibilidade de que esse ato praticado pelo réu seja tipificado como 'mero furto'.
Houve efetiva violência contra a ofendida, que teve ferimentos (fls. 09).
Interrogado em Juízo, o acusado negou a acusação de
roubo. Disse que é serralheiro e ganha cerca de R$ 1.200,00 por mês. Já foi processado por
tráfico de drogas, em São Paulo, foi condenado e não cumpriu a pena ainda. Sobre a
acusação, disse que pegou o celular sim, mas 'não botou a mão nela' (na vítima); tinha
usado drogas no dia primeiro, e viu a menina, passou do lado e puxou o celular da mão
dela e saiu correndo; uns homens o perseguiram, então parou, e entregou o celular para um
deles, que lhe deu um chute nas costas e o mandou ir embora e até disse a ele 'nossa, cara,
Deus abençôe, obrigado mesmo'. Não sabe como o celular quebrou (mídia).
Portanto, não admitiu a violência contra a vítima.
Ouvida em Juízo, a vítima narrou que no dia dos fatos, por
volta de 17.30 horas, estava andando na rua tentando fazer uma ligação com o celular. Viu
o réu vindo na sua direção; ele estava de touca, o que estranhou por causa do calor. O réu
pegou o celular e saiu correndo. Correu atrás dele e passou a gritar na rua, sendo que
chegou até ele, o segurou, e ele jogou o celular no meio da rua. Nisso, olhou para o celular,
ele pegou o celular de novo, e a empurrou, subiu uma escadaria. Nisso, chegaram dois
moços, e ele subiram atrás dele. Desceu a rua onde o réu estava, e viu que já tinham pegado
o réu, e a Polícia chegou. Reafirmou que o réu jogou o celular no meio da rua, inclusive
causou trincamento da parte de trás do objeto. O réu se soltou de sua pessoa, pegou o
celular de novo, e ele correu de novo. O celular ficou quebrado na parte de trás. Quando o
réu se soltou de sua pessoa, ele a empurrou contra a parede para pegar o celular de volta.
Como segurou o réu, ele a empurrou, e falou que 'não era ladrão não'. Segurou ele, e ele a
empurrou (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-83.2019.8.26.0545 -Voto no 10.825
7
A testemunha Paulo Roberto Martins Galdino narrou que no
dia dos fatos presenciou os fatos. Estava em seu carro quando viu uma moça gritando por
socorro, e viu o réu subindo a escada e ela correndo atrás dele. Foi para o outro lado, e
a moça disse que o réu tinha roubado o celular dela. Foi atrás do réu junto com o Daniel,
viu que ele desceu a rua, e foi dito por outros que o réu tinha jogado o celular. Foram atrás
do réu, em uma moto que pegou ali, e quando virou a esquina, o pessoal tinha pegado ele, e
chamaram a Polícia.
No caso dos autos, o conjunto probatório é claro no sentido
de que o réu praticou o delito de roubo impróprio em questão. Os elementos probatórios
trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza
necessário à condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição ou desclassificação
para o delito de furto.
Em juízo, o réu negou a prática do roubo. Disse que pegou
o celular da mão da vítima e correu, e que depois foi perseguido e entregou o celular para
um homem. Negou até que tenha jogado o celular no chão.
Observa-se que o réu, que não é primário, apresentou versão
compatível com uma tentativa de furto, o que restou isolado nos autos, diante das provas
colhidas.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na maioria dos
casos é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a vítima
queira incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê
crédito às suas declarações. Nesse sentido:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-83.2019.8.26.0545 -Voto no 10.825
8
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido
tem é o de acusar os verdadeiros responsáveis. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que a vítima queira incrimina inocente, deixando o verdadeiro criminoso impune.
Diante desse contexto fático, não há como se acolher a tese
defensiva de desclassificação para o crime de 'furto'. Mero 'furto' seria se a vítima e
terceiros sequer tivessem se dado conta da subtração. Porém, neste caso, a vítima teve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-83.2019.8.26.0545 -Voto no 10.825
9
celular arrebatado com violência, perseguiu o réu, que a empurrou quando ela tentava
reaver o celular. O próprio réu, em delegacia, disse que empurrou a vítima.
Assim, não há dúvidas de que o réu empregou violência
contra a ofendida ao empurrá-la, logo após a subtração do celular, a fim de assegurar a
detenção do bem para si ou a impunidade (figura do § 1o, do art. 157, do Código Penal).
Tal fato concreto em nada se amolda ao crime de 'furto',
respeitados os entendimentos em contrário, restando bastante evidente a violência
empregada.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ, em caso idêntico:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMPURRÃO.
VIOLÊNCIA APTA A CARACTERIZAÇÃO DO TIPO
DESCRITO NO ART. 157 DO CP. REGIME PRISIONAL
FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA.
FUNDAMENTO INIDÔNEO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E
719/STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
RÉU PRIMÁRIO. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam a absolvição do paciente ou a
desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita.
3. Nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou
grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-83.2019.8.26.0545 -Voto no 10.825
10
poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a
subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente
iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de
violência, se terminar por se valer de meio violento para
garantir a posse da res furtiva ou, ainda, a impunidade do
delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua
modalidade imprópria (CP, art. 157, § 1o), não havendo se
falar em furto.
4. O fato de o agente ter empurrado a vítima para obter
êxito na subtração de seu celular caracteriza a violência
exigida no delito de roubo e impede a desclassificação da
conduta para a figura tipificada no art. 155 do Código
Penal.
5. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no
mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional
mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta,
com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual
modo,
as
Súmulas
718
e
719/STF,
prelecionam,
respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a
gravidade em abstrato do crime não constitui motivação
idônea para a imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime
de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir
exige motivação idônea".
6. Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena de 4
anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram
favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha
sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do
meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea
"c", e 3o, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida,
desde logo, em regime aberto.
7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, com o
fim de, confirmando a liminar anteriormente concedida,
estabelecer o regime prisional aberto para o desconto da pena
imposta ao paciente.” (destaquei) (HC 462.091/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em
04/09/2018, DJe 14/09/2018)
Sobre a desnecessidade de causar lesões na vítima, este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-83.2019.8.26.0545 -Voto no 10.825
11
Tribunal de Justiça já afastou a tese de desclassificação do delito para mero 'furto', eis que
basta o ato de violência do agente contra a vítima:
“Apelação criminal
Roubo
Materialidade e autoria
suficientemente comprovadas Desclassificação para furto
tentado Inadmissibilidade Violência e grave ameaças
comprovadas
Desnecessidade de que resultem lesões
corporais
Precedentes crime violento que extirpa o
reconhecimento do arrependimento posterior, mesmo porque
a 'res' foi apreendida, não devolvida pelo agente
réu
reincidente

(
...)”
(TJSP,
Apelação
0000424-56.2016.8.26.0204, Rel. Camilo Léllis, 4a Câmara
de Direito Criminal, j. 25.09.2018)
Neste caso, o boletim de ocorrência relata lesões corporais na
vítima (fls. 11), tanto que a Autoridade Policial requisitou exame de corpo de delito (fls.
30).
Assim, o convencimento firmado a partir das provas é no
sentido de que o réu praticou o delito de roubo impróprio e consumado.
Com efeito, o roubo se consumou no momento em que foi
invertida a posse do bem subtraído, não sendo necessária a posse mansa e pacífica. Nesse
sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO
TENTADO.
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
TENTADA.
AUSÊNCIA
DE
PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA.
PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprova a
presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente
nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da
presente ordem de habeas corpus. 2. É firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a
consumação do crime de roubo, basta a verificação de que,
cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a
posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida,
pela perseguição imediata 3. Habeas corpus denegado (STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-83.2019.8.26.0545 -Voto no 10.825
12
HC 98162/SP. 1a Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia. J. em
06/03/2012).
Há muito resta superada a controvérsia quanto a se exigir a
posse mansa e pacífica da coisa rapinada, no que tange à consumação do roubo. O delito
restou integralmente preenchido em seu iter criminis, não cabendo admitir a redução pela
tentativa, em qualquer fração. Na jurisprudência pátria, o entendimento predominante
inclina-se no sentido de considerar percorrido em sua extensão o iter criminis do delito
previsto no artigo 157, do Código Penal com a mera inversão da posse da res furtiva,
independentemente de não ter o agente usufruído posse mansa e pacífica do bem rapinado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO.
POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
INVERSÃO DA POSSE DA RES. RECURSO NÃO
PROVIDO. Consoante iterativa orientação jurisprudencial, o
delito de roubo consuma-se mediante a perda de
disponibilidade da res, não constituindo óbice à
tipificação delitiva a posse temporária exercida pelo
agente”3.
Desse modo, comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
passo a analisar a dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal.
Na segunda fase, houve a 'compensação' entre as
circunstâncias atenuante da confissão extrajudicial (retratada em juízo), com a agravante da
reincidência (fls. 39)4.
Respeitado tal posicionamento, é certo que, nos termos do
3 (TJ-MG - APR: 10024121748180001/MG, Relator Des. Matheus Chaves Jardim, j. 11/12/2013, 2a Câmara Criminal, destaquei).
4 Tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500976-83.2019.8.26.0545 -Voto no 10.825
13
artigo 67, do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência deve preponderar
sobre a atenuante.
De todo modo, não houve recurso Ministerial buscando
alteração da pena nesta fase, de modo que a pena fixada fica mantida.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de
diminuição da pena, que restou definitiva em 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa.
A r. sentença fixou o regime inicial semiaberto, e a Defesa
busca o inicial aberto. Sem razão a Defesa, sobretudo por se tratar de réu reincidente, o que
por si só, veda a concessão de tal regime prisional mais favorável.
Respeitado o entendimento trazido na r. sentença, o regime
inicial fechado é o mais adequado para o delito de roubo. Todavia, neste caso, sem recurso
Ministerial buscando modificação, não há reparos a fazer.
Não há que se falar em substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos, por absoluta falta de amparo legal. O réu é reincidente e houve
violência contra a vítima.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao apelo da
Defesa, e mantenho a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora